Tribunal: TJBA
Processo: 0006431-52.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006431-52.2009.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANTONIO LAGES BEMFICA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANTONIO LAGES BEMFICA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de arrendamento mercantil (leasing). Rescisão antecipada. Restituição do valor residual garantido (VRG). Vedação ao enriquecimento sem causa. Aplicação das súmulas 293 e 564 do STJ. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária, declarou a rescisão de contrato de arrendamento mercantil de veículo e condenou a instituição financeira à restituição do valor residual garantido (VRG) pago antecipadamente e diluído nas parcelas, além de determinar a retirada do bem.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
definir se é lícita a retenção integral do valor residual garantido (VRG) pela arrendadora após a rescisão antecipada do contrato de leasing, sem o exercício da opção de compra pelo arrendatário.

III – Razões de decidir

3. O contrato possui natureza de arrendamento mercantil financeiro, sendo legítima a cobrança antecipada do VRG, nos termos da Súmula 293 do STJ.

4. O VRG constitui garantia de retorno do investimento ao arrendador, devendo ser compensado ao final do contrato conforme a destinação do bem.

5. A retenção integral do VRG, quando não há aquisição do bem pelo arrendatário, configura enriquecimento sem causa da instituição financeira.

6. A restituição do VRG deve observar a sistemática da Súmula 564 do STJ, com apuração de eventual saldo após a venda do bem.

7. A ausência de comprovação de débitos aptos a absorver os valores pagos impõe a devolução ao arrendatário.

8. A alegação de natureza diversa do contrato contraria a prova documental e não afasta a conclusão adotada na sentença.

9. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5%, totalizando 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0006431-52.2009.8.05.0250
, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelado
ANTONIO LAGES BEMFICA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.